Tribunal: TJES
Processo: 5000344-11.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-11.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: SARAH ANGELI JACOB
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000344-11.2024.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Agravado: SARAH ANGELI JACOB;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MAVENCLAD OU CLADRIBINA ORAL. MEDICAMENTO JÁ INSERIDO NO SUS, COM PRAZO DE INCORPORAÇÃO ULTRAPASSADO, CONFORME PORTARIA SECTIS/MS nº 62 de 27/10/2023.

MANIFESTAÇÃO DO NAT-JUS PELA NÃO CONCESSÃO DO MEDICAMENTO, COM FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE OUTRAS ALTERNATIVAS DE MEDICAMENTOS JÁ PADRONIZADOS, CUJA INEFICÁCIA PARA O TRATAMENTO DO AGRAVANTE SERIA PRÉ-REQUISITO PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO.

TEMA Nº 106, STJ, QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO, TENDO EM VISTA QUE O PRAZO DE INCORPORAÇÃO DO MEDICAMENTO JÁ FORA SUPERADO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO AGRAVO QUE DEVE SER REVOGADO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NOS AUTOS DE ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

No caso concreto o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado que o Agravante o fornecimento do medicamento “medicamento CLADRIBINA 10mg (mavenclad®) não padronizado, mas com substitutos no SUS. A doença acometida é esclerose múltipla remissiva recorrente – EMRR (CID 10: G35)”. Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo pela suspensão dos efeitos da liminar deferida.

Sem razão o Agravante. A tutela de urgência preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC, embora em análise inicial tenha sido concedido efeito suspensivo ao recurso. O entendimento foi pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, ao observar que houve manifestação contrária do NAT-JUS, aduzindo que o laudo médico não especifica que a paciente está em grau de esclerose altamente ativa, bem como em relação a outras drogas que deveriam em tese ser antes administradas, e cuja falha seria também requisito para a utilização da medicação pleiteada.

Foi interposto agravo interno pelo Agravado, que no entanto, tem seu julgamento prejudicado ante a análise do mérito definitivo do agravo de instrumento.

Porém, após análise mais aprofundada, ficou comprovado que o prazo de incorporação do medicamento (180 dias), foi superado no mês de abril/2024, de modo que a mora administrativa não pode prejudicar o agravado. Ademais, uma vez que o médico assistente fundamentou em laudo ser esse o tratamento adequado, não se pode exigir que sejam testadas todas as alternativas de medicação padronizada, ainda mais quando se está diante de quadro de grave doença.

Por todo o exposto, CONHEÇO o recurso interposto, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a tutela de urgência deferida nos autos de origem, revogando o efeito suspensivo concedido ao agravo quando do seu recebimento.

É como voto.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)